Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-63.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002681-63.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MONICA PATRICIA ANTONIO - CPF: 043.046.291-31 (APELANTE), FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES - CPF: 096.973.744-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DO ENTORPECENTE – QUANTIDADE INEXPRESSIVA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA NATUREZA DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA – PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta social do agente, exigindo uma análise conjunta desses fatores para uma dosimetria justa.

2.

A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga (cocaína), desconsiderando a quantidade inexpressiva apreendida (7,6g), sem outros elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, viola o art. 42 da Lei no 11.343/2006 e os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

3.

Embora seja indiscutível a alta nocividade da cocaína, quando apreendida em pequena quantidade e ausentes elementos que demonstrem maior risco social ou estrutura criminosa complexa, sua mera natureza não possui, isoladamente, o desvalor necessário para justificar o aumento da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.

4.

Recurso provido para afastar a valoração negativa da natureza da substância e reduzir a pena ao mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Mônica Patrícia Antônio
, condenada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, como incursa no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa. (ID 284087420)

Em sede de recurso, a defesa não questiona a materialidade ou autoria do delito, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena, especificamente no tocante à exasperação da pena-base em razão da natureza do entorpecente, pleiteando o afastamento dessa valoração negativa e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. (ID 284087430)

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso defensivo, sustentando a manutenção da sentença em seus exatos termos. (ID 284087432)

A Procuradoria de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo provimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal - Apelante condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – irresignação defensiva – revisão da dosimetria – – afastamento da exasperação quanto a natureza do entorpecente – viabilidade – exasperação não justificada – necessidade de se analisar, em conjunto, a natureza e a quantidade de entorpecentes – pequena quantidade de cocaína que não justifica a exasperação realizada – Entendimento do STJ e desse Tribunal -
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 284087353)

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 17h00, na residência localizada na avenida Andre Maggi, n° 8069, bairro Jardim Veneza, em Sinop/MT, a denunciada MONICA PATRICA ANTONIO trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 12 (doze) porções com massa bruta total de 7,6g (sete gramas e seis decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Constatou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas na Avenida André Maggi, oportunidade em que visualizaram a imputada repassando algo para outra pessoa, o qual ao notar a presença dos policiais evadiu-se do local.

Diante da fundada suspeita, os policiais deram ordem de prisão para indiciada, mas esta evadiu para dentro da conveniência. Em seguida, os militares adentraram e localizaram em sua posse 01 (um) involucro de cocaína.

Ato contínuo, ao realizarem buscas em seu comércio foram localizadas mais 11 (onze) invólucros de cocaína, que estavam em uma bolsa. Além disso, foram localizados a quantia de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) em espécie; 01 (uma) máquina de cartão e 02 (duas) munições calibre .22.

Conforme laudo de constatação de droga acostado ao ID: 49791982 – Pág 1, as porções de cocaína, encontrados em poder da denunciada, totalizaram 7,6g (sete gramas e seis decigramas) de massa bruta”.

Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, particularmente quanto à valoração negativa da circunstância relativa à natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, que resultou na exasperação da pena-base.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau considerou desfavorável à ré a circunstância referente à natureza da droga apreendida (cocaína), com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006, o que ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Neste ponto, assiste razão à defesa e ao parecer ministerial de segundo grau.

O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 preconiza que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Do dispositivo legal extrai-se que a lei determina a consideração conjunta da natureza e da quantidade da substância entorpecente, não sendo possível, via de regra, a análise isolada de apenas um desses vetores. Isso porque a análise dessa circunstância especial demanda uma avaliação global dos fatores que demonstram a maior ou menor reprovabilidade da conduta, considerando o potencial lesivo da droga associado à sua quantidade.

No caso em tela, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o juízo sentenciante considerou apenas a natureza da substância (cocaína), sem fazer qualquer referência à quantidade apreendida, que foi de apenas 7,6 gramas, quantia esta que não pode ser considerada expressiva de modo a justificar, isoladamente, a exasperação da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora seja indiscutível a alta nocividade da cocaína, quando apreendida em pequena quantidade e ausentes elementos concretos que demonstrem maior risco social ou estrutura criminosa complexa, sua mera natureza não possui, isoladamente, o desvalor necessário para justificar o aumento da pena-base.

Nesse sentido, vale citar o precedente do STJ mencionado no parecer da Procuradoria de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CRITÉRIO IDÔNEO, MAS DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. AGRAVO REIGMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Hipótese em que a exasperação das penas-base dos pacientes fundou-se na quantidade e natureza da droga apreendida. Entretanto, não obstante a natureza especialmente deletéria do crack, a respectiva quantidade não é expressiva - 18,67g -, revelando-se desproporcional a negativação dos critérios do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 975015 RS 2025/0010636-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)"

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça também já decidiu que "
a quantidade ínfima de substância entorpecente apreendida impede, por si só, a majoração da pena-base com base apenas na sua natureza
" (N.U 1019974-12.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025).

Diante desse contexto, considerando que a quantidade de droga apreendida em poder da acusada (
7,6g de cocaína
) não pode ser considerada expressiva e não existem nos autos outros elementos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, como aliciamento de terceiros, associação criminosa ou estrutura operacional complexa, a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza do entorpecente mostra-se desproporcional, violando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, deve ser afastada a valoração negativa da natureza do entorpecente, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal.

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA

Na primeira fase, considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive com o afastamento da valoração negativa da natureza do entorpecente pelos fundamentos já expostos, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. No entanto, há a circunstância atenuante da confissão, a qual deixo de utilizá-la em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Mantenho o regime inicial semiaberto fixado na sentença, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, bem como as demais disposições do
decisum
não alteradas por este acórdão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial provejo o recurso defensivo para afastar a valoração negativa da natureza da substância, redimensionando a pena da apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025